Tribunal: TJMT
Processo: 1003239-18.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003239-18.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), R. APARECIDA ALVES & CIA LTDA - CNPJ: 03.103.536/0001-20 (APELADO), ARMELINDO MENON - CPF: 326.125.249-91 (APELADO), IRMA MARIA MENON - CPF: 684.978.309-20 (APELADO), LEANDRO APARECIDO MENON - CPF: 026.772.849-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EXECUTIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E § 1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE COM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA DO REGIME JURÍDICO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, ajuizada em face de R. Aparecida Alves & Cia Ltda. e outros, com fundamento em abandono da causa, nos termos do art. 485, III, § 1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo executivo por abandono da causa sem prévia intimação pessoal do exequente, com advertência expressa quanto à consequência da inércia, e se o art. 485 do CPC é aplicável, nos moldes utilizados, ao processo de execução.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto indispensável, a intimação pessoal da parte autora, com advertência expressa acerca da possibilidade de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, não sendo suficiente a mera intimação eletrônica para manifestação genérica nos autos.

4. As intimações dirigidas ao exequente limitaram-se a solicitar manifestações processuais específicas, sem cominação clara e inequívoca de extinção do feito por abandono, o que inviabiliza o reconhecimento da desídia processual.

5. No âmbito do processo de execução, a inércia do credor não autoriza, de forma automática, a extinção do feito por abandono, devendo ser observadas as regras próprias do regime executivo, notadamente a suspensão e o arquivamento, com eventual reconhecimento de prescrição intercorrente, conforme os arts. 921 e 924 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal do exequente, com advertência expressa sobre a consequência da inércia, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A mera intimação eletrônica para manifestações processuais genéricas não supre a exigência legal.

3. No processo de execução, a inércia do credor deve ser apreciada à luz do regime jurídico próprio, que privilegia a suspensão, o arquivamento e a prescrição intercorrente, e não a extinção imediata por abandono.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 485, III e § 1º; 921; 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Extrajudicial” (Número Único 1003239-18.2016.8.11.0045), ajuizada pelo apelante contra R. APARECIDA ALVES & CIA LTDA., ARMELINDO MENON, IRMA MARIA MENON e LEANDRO APARECIDO MENON, extinguiu o feito por abandono processual, com fundamento no art. 485, III, §1º, do CPC (cf. Id. nº 344041391).

Em suas razões, o apelante sustenta que a extinção do processo por abandono da causa é indevida, pois não restou configurada a desídia processual exigida pelo art. 485, III, do CPC. Afirma que não houve intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, requisito indispensável para a extinção por abandono, nos termos do §1º do referido dispositivo legal, destacando a inexistência de aviso de recebimento que comprove a ciência pessoal do banco.

Alega, ainda, que, tratando se de processo de execução, a inércia do credor não autoriza a extinção do feito, mas apenas a suspensão e o arquivamento dos autos, com eventual incidência de prescrição intercorrente, conforme as hipóteses taxativas previstas no art. 924 do CPC. Sustenta que a aplicação do art. 485 ao processo executivo é inadequada, por se tratar de regra própria do processo de conhecimento, defendendo que a sentença contrariou o regime jurídico específico da execução.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença que extinguiu a execução, afastando se o reconhecimento de abandono da causa, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento do feito, com observância do procedimento legal aplicável à execução (cf. id. n° 344041392).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal específica do Banco exequente.

O art. 485, III, §1º, do CPC estabelece:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias."

Da análise dos autos, verifica-se que o juízo de primeiro grau determinou a intimação do exequente para que se manifestasse acerca do retorno do AR, no prazo legal (cf. id. n° 344041386), com regular manifestação do Banco (cf. id. n° 344041387). Nova intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre a eventual prescrição intercorrente, bem como, o teor da certidão de não localização do avalista Armelindo Menon (cf. id. n° 344041389), cuja manifestação ocorreu (cf. id. n° 344041390).

Sobreveio sentença de extinção com fundamento no artigo 485, inciso III, c/c § 1º desse mesmo dispositivo legal, ambos do Código de Processo Civil, ante o abandono da causa pelo autor por mais de 30 (trinta) dias (cf. id. n° 344041391).

Ocorre que, conforme entendimento amplamente consolidado na jurisprudência, a intimação para fins de extinção do processo por abandono da causa deve ser pessoal e conter advertência expressa de que o não atendimento ao comando judicial acarretará a extinção do feito. Não é suficiente a mera intimação eletrônica para manifestação sobre o prosseguimento da demanda, sendo imprescindível que a parte seja clara e expressamente cientificada acerca da consequência processual decorrente de sua inércia.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III, CPC). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA COM ADVERTÊNCIA (ART. 485, § 1º, CPC). NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que extinguiu liquidação de sentença, sem resolução do mérito, por abandono da causa (CPC, art. 485, III), após arquivamento dos autos por “inexistência de pleitos contemporâneos”, sem prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do feito por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 485, § 1º, do CPC exige, para a extinção por abandono (inciso III), a intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias para suprir a falta.

4. Inexistindo nos autos intimação pessoal específica para impulsionar o feito sob pena de extinção, não se configura o abandono processual.

5. A extinção sem a prévia intimação pessoal viola o contraditório e a ampla defesa, impondo a nulidade da sentença.

6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal firma a necessidade da intimação pessoal específica, não bastando comunicações genéricas ou meras intimações eletrônicas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença desconstituída.

Tese de julgamento: 1. A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) exige intimação pessoal da parte autora, com advertência e prazo de 5 dias (art. 485, § 1º, CPC). 2. Ausente a intimação pessoal específica, não se configura o abandono e a sentença extintiva é nula. 3. Intimações genéricas ou não específicas não suprem a exigência legal do § 1º do art. 485 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º; CPC, art. 921, III (em precedentes).

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.354.264/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23.10.2023, DJe 26.10.2023; TJMT, AC 1026449-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 16.06.2025, DJE 16.06.2025; TJMT, AC 1007714-10.2020.8.11.0002, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 20.08.2024, DJE 20.08.2024.” (TJMT - N.U 0011249-12.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

No caso em análise, não há nos autos comprovação de que o Banco exequente tenha sido intimado pessoalmente, com a advertência expressa quanto à possibilidade de extinção do processo por abandono da causa. As intimações realizadas pelo sistema PJe não suprem a exigência específica do §1º do art. 485 do CPC, sobretudo quando não contêm a advertência expressa sobre a consequência da inércia.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026